Tribunal: CARF
Processo: 10880.914872/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914872/2017-07
ACÓRDÃO
1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não atendidos tais requisitos, descabe o provimento do pedido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida.

assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
2
RELATÓRIO
Trata-se de analisar Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima
qualificada em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ06, sessão de 23 de agosto de 2022
(fls. 218/230)1, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade juntada
(fls. 6/9), relativamente ao Despacho Decisório da DERAT SÃO PAULO - no de rastreamento:
121519258 - data de emissão: 05/04/2017(fls. 206) e Anexos (fls. 150/151 e 209/214),mediante o
qual foi homologada parte da compensação formulada no PER/DCOMP no
18322.28306.190713.1.7.02-5057 e não homologadas as constantes nos PER/DCOMPnos
24318.63416.191213.1.3.02-3959
e
21638.40937.220713.1.3.02-9093
(fls.
171/205),
correspondendo a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2012.
Os valores pleiteados, deferidos, improvidos e as fundamentações do DD estão
abaixo descritos (fls. 206):

Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 6/9) assentando, conforme
bem resumido pela relatoria da decisão de 1o Piso, aqui adotada:
“Inicialmente informa a manifestante que os valores declarados para formação do
crédito de Saldo Negativo referem-se às retenções na fonte do Imposto de Renda

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
3
efetuadas por clientes no momento do pagamento de suas respectivas faturas,
retenções de Imposto de Renda sobre contratos de mútuo, respectivos
recolhimentos através de Darf e compensações de IRPJ efetuadas através de
Per/dcomp.
Em seguida, demonstra analiticamente os valores retidos pelos clientes no
pagamento das faturas à Essencis Soluções Ambientais S/A durante o ano de
2012.
Acrescenta ainda que, no ano calendário de 2012 foi firmado um contrato de
mútuo entre a Essencis Soluções Ambientais S.A (mutuante) e as empresas
Ecotottal Sistemas de Gestão Ltda. — CNPJ: 08.147.193/0001-10 (mutuaria) e
Prameq Industria e Comercio Ltda. — CNPJ:55.091.698/0001-90 (mutuaria).
Equivocadamente, o valor do IR sobre mútuo (código 3426) recolhido pelas
mutuarias não foi declarado em DIRF e, por esse motivo, o Imposto de Renda
retido na fonte não foi reconhecido pela Receita Federal. Abaixo, segue
demonstrativo dos Darf recolhidos pelas mutuaria se anexo a este despacho
decisório, os comprovantes de pagamento do imposto.
(...)
Em relação a não confirmação da compensação efetuada através de Per/dcomp
no valor de R$ 86.491,56, informa que foi protocolada manifestação de
inconformidade na Receita Federal, afim de justificar que os valores que não
foram confirmados referem-se a CSLL retida no momento do pagamento das
faturas efetuado pelos clientes do ano de 2010.
Anexa no processo, cópia do processo de manifestação de inconformidade
protocolado na DERAT de São Paulo, notas fiscais e os respectivos registros dos
recebimentos extraídos do sistema de contas a receber das retenções acima
citadas, onde poderá ser comprovado que a empresa recebeu suas duplicatas
líquidas dos impostos retidos e os Darf de pagamentos do IR sobre mútuo
efetuados pelas mutuarias.
Salienta ainda que todas as retenções de impostos estão devidamente
contabilizadas em livro diário e livro razão, podendo a qualquer momento serem
comprovadas”.
Analisando o pleito, a 2a Turma da DRJ06, depois de parcimonioso procedimento
de consulta ao banco de dados da RFB para confirmar as retenções e pagamentos informados pela
interessada, deu provimento parcial à MI reconhecendo, por força do Parecer Normativo
Cosit/RFB n.o 02, de 03 de dezembro de 2018 as parcelas de estimativas compensadas em outros
processos (R$ 86.491,56) e parte do IRRF que compôs o SN IRPJ/AC/2012, - R$ 307.096,89.
Com isso, houve reconhecimento adicional do direito creditório no importe de
R$ 393.588,45.
O resultado foi estampado na conclusão do voto condutor (Ac. DRJ – fls.
229/230):
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
4

Novamente inconformada naquilo que lhe foi desfavorável o Acórdão de 1o
Grau, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 251/263) rebatendo as conclusões do aresto,
ratificando o quanto expendido na peça inaugural de defesa, especialmente a comprovação das
retenções pela juntada de notas fiscais de prestação de serviços e cópias da escrituração,
arguindo, ainda, que não lhe cabe manter documentos de recolhimento das fontes pagadoras,
sendo dever da Autoridade Tributária pesquisar tais informações.
E encerrou requerendo (RV fls. 262/263):
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
5
Com efeito, além da documentação juntada com a manifestação de
inconformidade e com as provas complementares anexadas a ela (e que
confirmam a retenção), é
dever da autoridade lançadora render-se à verdade material em vez de escudar-se
na pretendida transferência do ônus probante à Recorrente, sob pena de violar-se,
assim, o art. 142 do CTN e tolerar que a Recorrente, face à notória
indisponibilidade patrimonial (recebimento de valor inferior àquele que faturou),
seja obrigado a pagar o imposto sobre o que não configura acréscimo patrimonial.
Diante de todo o exposto, requer-se seja o presente recurso voluntário recebido,
conhecido e provido para que seja reformado o v. acórdão ora combatido, na
parte que diz respeito às retenções supostamente não comprovadas, a fim de que
sejam acolhidas as razões expostas na fundamentação, considerando os
documentos que integram o presente processo, e como consequência, a
homologação total da compensação pleiteada.
Requer em caráter subsidiário, isto é, se esse E. Conselho eventualmente entender
não ser possível em nome da verdade material homologar a compensação num
cenário de incerteza, que o julgamento seja convertido em diligência para que a
repartição de origem faça a constatação dos pagamentos de IR Fonte, intimando,
se for o caso, os responsáveis tributários para prestar esclarecimentos e
apresentar a documentação, para ao final reconhecer que os pagamentos em
questão efetivamente integram o montante do crédito objeto da compensação.
Outrossim, requer a manutenção da suspensão da exigibilidade do pretenso
crédito tributário, até decisão definitiva, fazendo-se a consequente anotação nos
processos de cobranças 10880.918963/2017-11; 10880.918966/2017-47 e
10880.918967/2018-91.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
6

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em 10/10/2022
– fls. 247 – protocolização do RV em 09/11/2022 – fls. 249), a representação da recorrente está
corretamente formalizada pelo acesso ao e-cac (fls. 249) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
A matéria é estritamente de prova.
O valor em discussão pode ser assim resumido.
1. Valor do SN informado pela recorrente em PER/DCOMP e DIPJ
- R$ 4.682.336,24
2. Valor deferido no DD

- R$ 4.053.786,01
3. Valor indeferido (1 – 2)

- R$ 628.550,23
4. Valor deferido pela DRJ

- R$ 393.588,45
5. Valor em discussão nesta Instância (3 – 4)

- R$ 234.961,78
Como visto no relato dos fatos, o valor remanescente diz respeito
exclusivamente a retenções na fonte não comprovadas, posto que a outra rubrica, “estimativas
compensadas” foi deferida (Súmula CARF no 177).
Pois bem, as razões do indeferimento deste montante de IRRF foram assim
expostas pela decisão de 1o Piso (Ac. DRJ – fls. 221):
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
7

E complementando (fls. 223/224):

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
8

Concluindo:

Referidas pesquisas foram tabuladas pelo voto condutor e encontram-se
estampadas na decisão recorrida (fls. 225/227), conforme reprodução de seu fecho:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
9

Irresignada, a recorrente rebateu incisivamente as conclusões da decisão
recorrida, arguindo a vigência e observância da Súmula CARF no 143, que informações na DIRF são
de responsabilidade das fontes pagadoras e que não pode ser prejudicada por eventual omissão,
que a verdade material deve ser buscada de ofício pela Autoridade Fiscal, que comprovou haver
recebido os valores líquidos, sem os impostos e contribuições retidos, que juntou documentos,
Livro Razão e notas fiscais dos serviços prestados, com as retenções destacadas.
Embora entenda o reclamo da recorrente e as argumentações sejam fortes no
RV, vejo que faltou o principal a embasar suas aduções – e foi justamente esse o ponto alertado
pela decisão de 1o Pìso – as provas materiais indiscutíveis, visto estar-se diante de procedimento
que visa reconhecimento de direito creditório contra o Estado brasileiro, o que exige comprovação
do direito líquido e certo buscado, porque, como solidamente enraizado no nosso Direito, essa
contraposição de valores ao ente tributante exige a juntada de provas concretas e não apenas
indícios ou indicativos de que o valor foi efetivamente retido.
Em outro exprimir, está-se diante de uma discussão que intenta obter o
reconhecimento de um direito creditório em desfavor do Tesouro Nacional, em síntese, da própria
sociedade brasileira politicamente constituída. Claro que isso é possível e louvável, porque a
ninguém é permitido enriquecer-se ilicitamente, mesmo – e principalmente – o Poder Público.
Mas, para tanto, a teor do artigo 170, do CTN, só se admite a “compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Na linha oposta, valores incomprovados ou “com indícios de serem
comprovados” não permitem carimbar esse direito buscado em face da Fazenda Pública.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
10
Mais a mais, diga-se, a bem da verdade, que não só este Relator vislumbrou a
possibilidade de que os valores reclamados tivessem substância, mas, inclusive, o voto condutor da
decisão de 1o Grau expressamente a esse ponto se referiu, mas ressalvou (Ac. DRJ – fls. 223):
Portanto, os demonstrativos apresentados na manifestação de inconformidade não se prestam a
comprovar as retenções efetuadas sob o código de receita 1708, uma vez que elaborados com base nas
notas fiscais e na escrituração da manifestante. Cumpre salientar ainda que a simples anotação, nas notas
fiscais, dos valores que, segundo entendimento da interessada, seriam devidos a título de retenção do
tributo não constituiprova suficiente da efetiva retenção em seu favor.
Reafirmando, indício é indício. Não é prova. É circunstância indicativa de que um
fato existe, existiu, ou existirá. Mas terá que ser mostrado, exteriorizado. Assim como nuvens
escuras e carregadas são indícios de chuva. Mas pode não chover.
São, em suma, fatos e conhecimentos que surgem esporadicamente, se juntam e
podem levar a uma convicção de que existe algo concreto no fundo e que ainda não abrochou, Mas,
repita-se, tem que ser estampado, exteriorizado, caso contrário será e continuará sendo apenas e tão
somente um indício.
Concretamente, valores contrapostos à Fazenda Pública exigem certeza e liquidez.
E, valores incomprovados ou meros indícios não possuem tais requisitos.
Ainda neste tema, volto-me agora aos dizeres da Súmula CARF no 143, invocado
pela defesa da recorrente, verbis:
SÚMULA CARF No 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuraçãodo imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante deretenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pois bem, diferentemente do que entende a recorrente, este verbete não é a
varinha mágica que desincumbe os contribuintes de apresentarem quaisquer documentos que
comprovem eventual retenção. Ao contrário, tornou a exigência ainda mais complexa, antes
bastava o “informe de rendimentos”, agora, se este não existir – como no caso concreto dos autos
– a comprovação se volta inteiramente à interessada que deverá carrear junto com seu pedido,
provas inequívocas de que houve a retenção (ainda que a fonte pagadora possa não ter efetuado
o recolhimento, caso em que, seria aplicável o PNCOSIT no 01/2002).
Em outras palavras, o verbete acima reproduzido não trouxe um cheque em
branco ou um deferimento automático no sentido de que TODO e QUALQUER documento
substitua o “informe de rendimentos” (exigência ainda em plena vigência), mas, sim, que NÃO É
SÓ o informe que comprova ter havido a retenção, mas outros documentos com lastro e que
sejam autênticos, podem suprir tal requisito.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
11
No caso aqui discutido, vejo que a recorrente juntou diversas notas fiscais sem
lhes dar o mínimo tratamento lógico e fazer o cruzamento com os registros constantes do Livro
Razão. Aliás, sequer elaborou uma básica planilha relacionando tais notas fiscais com os demais
documentos acostados.
Ao contrário e a bem da verdade, a recorrente enfeixou documentos e registros
sem se preocupar em mostrar a mais elementar correlação entre eles, buscando transferir a
terceiros, no caso, os órgãos julgadores, um ônus que, a teor do artigo 373, I, do CPC, é dela,
posto que autora neste procedimento.
De qualquer modo, tanto o DD, quanto a decisão recorrida pesquisaram as
informações possíveis e que aproveitaram à recorrente e as validaram, só não sendo permitido
exigir que façam as vezes da própria interessada, que deveria possuir as provas do direito que
alega possuir.
Igualmente neste Colegiado de modo geral e especificamente sob a relatoria
deste Conselheiro, busca-se, sempre, alcançar a verdade material, porém há limites para isso e
não pode o órgão julgador ser instado, como pretende a recorrente, a garimpar tais provas, ônus,
repita-se, que lhe cabe.
Ademais, ainda que as notas fiscais e os registros contábeis possam apontar
indícios da correção do pedido da recorrente, além de serem indícios neste primeiro momento,
reconhecidamente são documentos unilateralmente produzidos e, por isso, exige-se sua validação
por outros meios, geralmente pela DIRF.
Certo que, como alegado pela defesa, a contribuinte não pode ser prejudicada
no seu direito por falha ou omissão de terceiros em não apresentar a DIRF, entretanto é
exatamente por isso que estas “provas” unilateralmente produzidas têm que ser chanceladas, por
exemplo, com a escrituração, como pretendeu a recorrente.
PORÉM, só o enfeixe da escrituração e de notas fiscais, sem qualquer correlação
lógica e ordenada dos fatos e documentos nada comprova. São só documentos e informações
dispersas, desalinhadas.
Em síntese, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação
destes, mas exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação lógica e racional
que estabeleça uma relação de implicação entre a documentação aportada e o fato que se
pretende provar. A simples juntada de documentos não produz prova, ou seja, não resulta no
reconhecimento do fato que se pretende provar.
Sem que a recorrente tenha se desincumbido do ônus de provar os fatos
modificativos ou extintivos que alega, não há como acatar seus argumentos.
Na jurisprudência deste Tribunal Administrativo Tributário Federal:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
12
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito
modificativo ou extintivo do crédito constituído pelo lançamento.
Não basta ao impugnante juntar documentos aos autos, sendo
indispensável que ele demonstre o efeito probatório por eles
produzido. (Acórdão no 107-07882)
E, nas preciosas palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito Tributário,
2008, pg. 234), quando assenta incisivamente que “É preciso estabelecer relação de implicação
entre esse documento [juntado] e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente
do vínculo entre o documento e o fato probando”.
Então, não basta juntar documentos, é preciso dar-lhes formatação lógica.
Inobservados estes mínimos requisitos, os argumentos e as provas se fragilizam.
Por fim e não menos importante, aliás, de extrema importância, tanto a relação
de notas fiscais e valores presentes na MI (fls. 6/9), quanto as nfs. juntadas (fls. 42/84)mostram
documentos do ano-calendário de 2011, enquanto que o SN IRPJ refere-se ao AC/2012, ou seja,
não poderiam, salvo motivo justificado, compor referido Saldo Negativo.
Confira-se, exemplificativamente:

Note-se que há documentos de FEVEREIRO/2011, quando se está falando do
ano-calendário de 2012, fato que se repete nas notas fiscais juntadas:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
13

Assim, repita-se, ainda que seja permitido à contribuinte apresentar outros
documentos além do “informe de rendimentos” para comprovar a retenção de fonte que alega
ter sofrido, a prova tem que ser robusta e não gerar dúvidas.
Por fim e concluindo, nesse momento penso ser natural que a recorrente possa
questionar a dificuldade de fazer o batimento e cruzamento requeridos por este Relator.
Mas, ainda que assim possa parecer, não se trata de prova impossível de ser
feita, muito ao contrário, é um procedimento rotineiro de auditoria e que exige tão somente
que a empresa disponha de bons arquivos, com identificação dos documentos, contabilidade
nos padrões normativos impostos pela ciência contábil, Livros Fiscais que registrem as notas
fiscais emitidas e, claro, as próprias nfs.
A partir daí, basta dar a este rol probatório conteúdo lógico e racional, com os
batimentos e cruzamentos pertinentes e identificação de cada conjunto de prova.
Exemplificativamente, caberia à recorrente:
i)
tomar uma das notas fiscais que juntou aleatoriamente aos autos;
ii)
comprovar sua escrituração no Livro de Registro de ISS (prestação de
serviços);
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
14
iii)
demonstrar sua contabilização no Diário ou Razão como receita, em
contrapartida à conta de “clientes”;
iv)
igualmente mostrar a contabilização do tributo retido como seu ativo
(tributos a compensar):
v)
finalmente, trazer a comprovação do lançamento contábil que registrou o
recebimento da nota fiscal, com baixa do valor na conta de clientes e
entrada no disponível da pessoa jurídica pelo valor líquido, sem os
tributos.
Perguntar-se-ia, então: é trabalhoso?
Certamente não é um trabalho para principiantes, mas, repito, dispondo a empresa
dos controles normais que se espera de uma pessoa jurídica de médio ou grande porte (no caso, a
recorrente é uma sociedade anônima, o que pressupõe se enquadrar nos contornos citados), é um
trabalho que pode ser feito sem maiores dificuldades.
Até porque, não se deve esquecer, a ela é imposto tal ônus, caso pretenda obter a
recomposição do valor que entende lhe pertencer, pela retenção havida quando da prestação de
serviços (CPC – artigo 373, I).
Descumpridos tais requisitos, o pedido perde substância, faltando-lhe a liquidez e
certeza que se exige nestes casos.
Nessa linha, a jurisprudência uníssona deste Tribunal Administrativo Tributário
Federal:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito
passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. (Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de
provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega
possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do
que dispõe o artigo 170 do CTN.(Ac. 1402-006.988 de
12/06/2024)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
15
Resumindo, valores contrapostos à Fazenda Pública exigem certeza e liquidez,
consoante premissa básica do artigo 170, do CTN.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
E, valores incomprovados ou meros indícios, não preenchem referidos requisitos.
Entendimento perfilado e consolidado com o do STJ:

CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que consta nos autos, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário, MANTENDO a decisão recorrida,
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.025 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914872/2017-07
16
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 282
DF CARF MF
Original